Tribunal: TJES
Processo: 5008513-60.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008513-60.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: PAULO CEZAR DIAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008513-60.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: PAULO CEZAR DIAS

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

Narra a parte autora, em síntese, que atuava como motorista parceiro da plataforma requerida, utilizando o aplicativo como sua fonte de renda. Alega que foi surpreendido com o
bloqueio sumário e desativação de sua conta
, sem aviso prévio ou justificativa plausível que pudesse ensejar tal penalidade máxima.

Aduz que, apesar de tentar resolver a questão administrativamente, não obteve êxito, restando impedido de trabalhar. Pleiteou, na origem, o restabelecimento de seu cadastro e indenização pelos danos sofridos.

A r. sentença de ID 16494777 julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade da conduta da ré e determinando a reativação da conta do autor, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16495142), sustentando, em suma, a autonomia privada, a liberdade de contratar e a suposta violação dos "Termos e Condições de Uso" da plataforma, pugnando pela reforma do julgado para improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas pelo autor, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Pois bem. De início, a Recorrente sustenta a legalidade de sua conduta baseada na autonomia da vontade e na liberdade de contratar, alegando que não pode ser compelida a manter parceria com motoristas que não atendam aos seus critérios de segurança, especificamente quanto a apontamentos criminais.
Contudo, a tese defensiva não merece acolhida diante das particularidades do caso concreto, senão vejamos:

Embora se reconheça que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça venha se inclinando para o reconhecimento da natureza civil e comercial da relação entre motoristas e aplicativos, afastando, em certos casos, a incidência estrita do Código de Defesa do Consumidor, tal entendimento
não confere às plataformas um poder absoluto ou arbitrário de fazer aquilo que bem entender, pois a autonomia privada e a liberdade contratual encontram limites nos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), da função social do contrato e na vedação ao abuso de direito (art. 187 do Código Civil).

Partindo de tal premissa, entendo, a partir da detida análise dos autos, que o bloqueio da conta do Recorrido no aplicativo não decorreu de um exercício regular de direito de rescisão contratual, mas sim de um
erro grosseiro e injustificável
da Recorrente.

Conforme se denota da documentação juntada pelo autor (ID’s 16494774 e 16494775), de forma inequívoca, o Recorrido foi confundido com um homônimo. Enquanto o Recorrido é filho de Jorge Dias e Mathielde Souza Dias (CNH de ID 16494741), o indivíduo que possui pendências judiciais possui filiação diversa (Luzia Souza Dias e Wantil Dias).

Assim, o ato ilícito da Recorrente, gerador do dever de indenizar nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, consubstancia-se
não apenas no bloqueio inicial decorrente de falha na verificação de dados, mas, sobretudo, na manutenção da restrição mesmo após o Recorrido ter apresentado contestação administrativa e documentos comprobatórios de sua idoneidade
.

Convém destacar que, ao ignorar os esclarecimentos prestados pelo motorista e manter o bloqueio com base em dados equivocados, a empresa agiu com negligência imperdoável, violando os deveres laterais de cuidado e cooperação que regem qualquer relação jurídica, seja ela de consumo ou puramente civil.

Portanto, a conduta da Recorrente extrapolou o mero exercício da liberdade de não contratar, configurando falha grave na prestação de seus serviços de intermediação e gestão de dados.

Nesse caminho, o
dano moral
é patente, pois a imputação indevida de antecedentes criminais a um trabalhador honesto, somada à suspensão abrupta de sua fonte de sustento e à
via crucis
administrativa infrutífera para provar sua própria identidade, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Por certo que a situação violou a honra e a imagem do Recorrido, atingindo seus direitos da personalidade, sendo o
quantum
indenizatório fixado na origem adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo ao caráter punitivo-pedagógico necessário para que a Recorrente aprimore seus sistemas de verificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)